Tribunal: TJDFT
Processo: 0751905-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751905-31.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARINA FIDELIS DE SOUSA, GISELLY EVANGELISTA SILVA, MONICA EVANGELISTA FIDELIS, JOANITA EVANGELISTA FIDELIS RECORRIDA: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL. 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade, seja pela literalidade da lei, seja porque, no caso, não se cogita abuso, má-fé ou fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida.” (vide item 1 da ementa acima). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para fazer jus ao alcance da referida regra legal, imprescindível que não haja desvirtuamento da utilização da conta bancária, não se enquadrando, para fins de proteção legal de impenhorabilidade, contas cujos valores servem ao propósito de pagamento de despesas e/ou sujeitas a movimentações diárias e corriqueiras, não se destinando a reservas de valores” (AgInt no REsp n. 1.984.559/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). A corroborar: REsp n. 2.117.864, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/03/2024. Assim, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012